Tribunal: STF
Processo: RvC 4757
Classe: RvC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-20
Data de publicação: 1988-04-20

Ementa:
- REVISÃO CRIMINAL. MANTEM-SE A DECISÃO QUE CONCLUIU TER O RÉU
COMETIDO CRIME DE HOMICIDIO DOLOSO QUALIFICADO, EM FACE DAS PROVAS
PRODUZIDAS NO PROCESSO.
PREVENDO O ARTIGO 488 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE AS DECISÕES
DO JÚRI SÃO TOMADAS POR MAIORIA DE VOTOS, NÃO IMPORTA QUE ESSA
MAIORIA SEJA DE APENAS UM VOTO.
REVISÃO INDEFERIDA.